Tribunal: TJDFT
Processo: 0718850-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A possibilidade de penhora de faturamento da empresa está prevista no Código de Processo Civil quando não há bens suficientes para garantir o pagamento da dívida judicialmente reconhecida. Para isso, é necessário que o valor penhorado seja suficiente para quitar o débito em um prazo razoável, sem prejudicar as operações da empresa (art. 866 do CPC).
2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora do faturamento de empresa só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento, na forma do § 2o, do art. 866, do CPC; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
3. No caso, as pesquisas realizadas no sistema SISBAJUD foram infrutíferas e não há nos autos elementos acerca de eventual faturamento auferido pela empresa executada de maneira a permitir o exame do pedido do exequente, notadamente quanto à analise se a medida requerida não ocasionará a inviabilidade do exercício da atividade empresarial, o que torna impraticável a determinação da penhora pretendida. Logo, de rigor a manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a medida.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.